Tribunal: TJDFT
Processo: 0734276-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734276-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS RECORRIDO: ILDEMAR LUIZ DA SILVA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO ADVOCATÍCIO. AJUIZAMENTO INTEMPESTIVO DE AÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. ACTION NATA. VIOLAÇÃO DO DIREITO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE EXTINÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. 1. As normas sobre a prescrição estão vinculadas ao princípio da actio nata, de modo que, para que se dê início à contagem do prazo prescricional, faz-se necessário a violação do direito (viés objetivo) e o conhecimento inequívoco do fato lesivo pelo prejudicado ou ofendido (viés subjetivo), fazendo surgir a possibilidade de se exigir o direito subjetivo. 2. Em se tratando de questões postas em juízo e que, por inércia ou desídia do advogado, causaram prejuízo à parte, como no caso presente, o trânsito em julgado do acórdão que reconhece a intempestividade do ato por ele praticado é que constitui o marco inicial para a contagem do prazo. 3. O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por mandante contra mandatário é de 10 (dez) anos, por incidir a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, à mingua de previsão de prazo diverso na legislação. Precedentes do STJ. 4. Apelação. Rejulgamento parcial. Recurso do réu conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Negado provimento. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, ao não considerar que a prescrição da pretensão indenizatória formulada pelo recorrido encontra-se prescrita, ante o transcurso do prazo de 15 (quinze) anos entre a consolidação do dano e o ajuizamento da ação indenizatória. Assevera que a decisão combatida equivoca-se ao admitir que a execução ajuizada intempestivamente ou por outro advogado tenha alterado o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, OAB/DF 1.193-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à invocada transgressão aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese em análise, pretende o autor a reparação civil decorrente do ajuizamento intempestivo de ação de execução pelo advogado réu. Constata-se, portanto, que a lesão ao direito do autor sobreveio com o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, nascendo assim o direito de postular em juízo ação de indenização pelos danos causados em virtude da inércia do réu, que deixou de ajuizar a ação de execução no tempo e modo devidos. Isso porque, até ser reconhecida a intempestividade da ação ajuizada, por prescrição daquela pretensão executiva, não tinha o autor conhecimento da violação do seu direito. Somente em 17 de março de 2016 é que foi pronunciada a prescrição da pretensão executiva, por decisão que transitou em julgado em 15 de agosto de 2016, extinguindo-se a ação, e fazendo surgir, nessa data, o direito de reivindicar a reparação civil. ... Sendo assim, não ocorreu a prescrição da pretensão de reparação civil manifestada na ação distribuída em 21/11/2018. (ID 66371999). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, OAB/DF 1.193-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023